Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722623-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AVELINO DE ARRUDA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, LUCIA HELENA DE SOUZA PINTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida nos autos do processo de execução em desfavor de AVELINO DE ARRUDA PINTO e outros, que restringiu os bloqueios bancários efetuados nas contas dos executados em 15% e 30%, liberando-se a quantia sobejante. Aduz o agravante que o processo perdura desde o ano de 2015 sem que os executados tenham se manifestado em quitar a dívida. Sustenta a regularidade da penhora de valores encontrados nas contas bancárias dos executados, uma vez que não houve comprovação de que sejam unicamente decorrentes de recebimento de salário, devendo serem mantidos em sua integralidade. Informa que o executado Avelino recebeu em sua conta a quantia de R$ 17.000,00, sendo que o importe de R$ 1.940,32 é inferior a 30% do valor total determinado pelo juízo. Assevera que deve prevalecer a satisfação do crédito buscado, apenas reservando-se ao devedor quantia suficiente para preservar a sua subsistência digna. Preparo efetuado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento, conheço do recurso. Cabe ao Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, desde que verificado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ressai dos autos que o agravante promove execução em desfavor dos agravados desde outubro de 2015, decorrente de cédula de crédito comercial no valor original de R$ 179.430,00. Efetuadas diversas pesquisas eletrônicas na busca de bens, sem resultado positivo, o juízo logrou êxito em bloquear, por meio do BACENJUD, os numerários de R$ 4.115,18 da conta de DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, junto ao Banco Itaú Unibanco, e R$ 4.410,18 na conta de AVELINO DE ARRUDA PINTO, junto ao Banco do Brasil. Os executados invocaram a impenhorabilidade dos valores por serem provenientes de verbas salariais, sobrevindo a seguinte decisão: “(...) Diante disso, verifico a impenhorabilidade parcialmente dos montantes constritos, mediante análise da documentação encartada pelos devedores, comprovando a destinação de proventos salariais relativamente aos valores bloqueados junto ao Banco do Brasil e Itaú Unibanco (ID: 155075605 e ID: 155124563). Todavia, ainda que tais valores configurem verbas impenhoráveis nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Poder Judiciário promover a defesa do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se escudar do adimplemento de sua obrigação. Por esse motivo, determino a reserva de 15% (quinze por cento) da importância constrita relativamente à devedora DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, bem como a reserva de 30% (trinta por cento) da importância constrita relativamente ao devedor AVELINO DE ARRUDA PINTO, na medida que tal percentual não se afigura gravoso à subsistência dos executados. (...) Após decorrido o prazo recursal proceda-se à liberação da importância bloqueada, no valor de R$ 3.497,91, em favor da executada DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO; e, no valor de R$ 3.087,13, para o devedor AVELINO DE ARRUDA PINTO”. É cediço que as regras e os princípios do Código de Defesa do Consumidor foram concebidos para protegerem os consumidores hipossuficientes da opressão do sistema econômico e financeiro. Contudo, tais normas não possuem caráter absoluto, pois devem ser sopesadas com outros princípios e regras existentes no ordenamento jurídico como a boa-fé objetiva (art.422 do Código Civil). Nesse sentido, tratando-se de processo de execução por dívida não adimplida, a Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC/15 (salários, vencimentos, proventos etc.) pode ser mitigada, possibilitando que, em casos excepcionais, a penhora recaia sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito, quando preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família. Com efeito, a regra exige temperamento, de modo a proteger não só a dignidade do devedor, mas também o interesse do credor. Conforme esse novo entendimento, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ vem sinalizando na direção de flexibilizar a limitação de 30% do salário do cliente, em se tratando de empréstimos contratados livremente pelo consumidor. Este também é o entendimento por mim adotado e já externado em votos de minha relatoria. Veja-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. REDUÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LIVRE PACTUAÇÃO. 1. O limite de 30% (trinta por cento) salvaguardado pela legislação de descontos dos salários, dos vencimentos e dos proventos alcança apenas os contratos com consignação em folha de pagamento, e não se aplica aos empréstimos com débito em conta corrente livremente contratados pelas as partes, com os débitos autorizados pelo próprio cliente em sua conta. 2. E tal hipótese nem de longe caracteriza violação à norma do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, vedação a penhora de vencimento, de proventos e de salários, eis que é ato de liberalidade do próprio mutuário, salvante se comprovada alteração fática impedidora pós contratação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1268808, 07267757820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 7/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante a decisão hostilizada tenha reconhecido percentual compatível à subsistência dos devedores, as quantias liberadas parecem não estar adequadas ao percentual de 30%, uma vez que o agravado demonstra receber R$ 17.000,00, a título de proventos. De igual modo, o percentual fixado em 15% sobre os rendimentos da agravada significam quantia ínfima para amortecer o débito, cuja execução já perdura por 7 anos. Assim, os comprovantes carreados aos autos permitem vislumbrar, ainda que de forma incipiente, a probabilidade do direito apto a autorizar a concessão do efeito suspensivo à decisão, devendo permanecer retido o valor integral bloqueado na conta do agravado AVELINO DE ARRUDA PINTO e 30% da conta da agravada DANIELE APARECIDA DE SOUSA PINTO. O risco de prejuízo ao credor é inegável, haja vista a inutilidade das demais pesquisas para localização de bens passíveis de penhora. Dito isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Intimem-se os agravados para manifestação, facultada a juntada de extratos bancários. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator